Tribunal: STF
Processo: HC 185720
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luis Antônio Gonzaga em favor de Matias Gonçalves Felipe, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 542.397/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2 fls. 27/39).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial, para fixar o regime inicial fechado (evento 2 fls. 43/62).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 542.397/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar o regime inicial para o semiaberto. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso (evento 2 fls. 43/62).
    Neste writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação quanto à fixação do regime mais gravoso. Ressalta as circunstâncias judiciais valoradas favoravelmente, além de não reincidente o paciente. Requer, em medida liminar, a fixação do regime aberto, com a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e, sucessivamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (175,08g de maconha) demonstram maior envolvimento do agravante com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da reprimenda e o óbice à substituição da pena, que não se mostra socialmente recomendada.
    Na hipótese, tendo em vista a pena aplicada, inferior a 4 anos, o regime semiaberto mostra-se suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Ao condenar o paciente à pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial semiaberto, ‘ante a primariedade do réu e o montante de pena aplicado’. 
    O Tribunal estadual, ao fixar regime mais gravoso, salientou que ’Quanto à Matias, ainda que a droga era pouca, guardava ela em seu apartamento e a citada atividade criminosa realizada envolvia adolescente inclusive causa de aumento nos termos do art. 40, VI da lei 11.343/06. Ademais ‘a droga era guardada por Matias, para ser disseminada em condomínio infelizmente conhecido ponto de tráfico local com grande concentração de famílias (…). No caso concreto, a natureza da droga, alida à citada atividade criminosa e o fato do crime ser perpetrado em condomínio, demonstra que a substituição seria insuficiente’.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao recuperar a fixação do regime semiaberto e afastar a substituição de pena, consignou que ‘Na hipótese dos autos, a quantidade e natureza da droga apreendida, demonstram maior envolvimento do agravante com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena e o óbice à substituição da pena, que não se mostra socialmente recomendada.’
    Nos termos da legislação penal, a determinação do regime de cumprimento de penas privativas de liberdade deve sim levar em conta o quantum de pena fixado na sentença, mas o aludido critério não é o único a influenciar na eleição motivada do regime. É o que dispõe o artigo 33 do Código Penal.
    A regra prevista no § 3º do artigo 33 do Código Penal impõe que o magistrado leve em consideração não apenas a quantidade de pena fixada, mas também as circunstâncias judiciais que permearam a prática delitiva, devendo o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena ser resultado da ponderação de ambos os critérios. 
    Igualmente, o artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente. Agregue-se que, quanto aos delitos ligados ao tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei 11.343/2006, dirige a fixação da pena, ‘com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 
    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da ‘Possibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga’. Precedente. (RHC 122.804/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.10.2014). De igual modo, ‘O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15) (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016); e A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relator